Tribunal: CARF
Processo: 10830.722480/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722480/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.923 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/05/2013
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal - STF
em Tema de Repercussão Geral.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.918, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.722477/2018-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722480/2018-81
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722480/2018-81

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa isolada aplicada sobre a
compensação não homologada.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa
isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de
compensações não homologadas, analisadas no âmbito do PAF n°
10830.914144/2012-78.
Considerando o apensamento aos autos principais, assim como o voto pelo
provimento ao Recurso Voluntário, foram revertidas as glosas efetuadas,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722480/2018-81

Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de matéria prima, materiais e embalagens, dentre
outros, integram o custo e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, sendo específicos e íntimos ao processo produtivo, haja visto que
sem o transporte o processo de fabricação não acontece.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que
veio a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela
Lei no 13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do
§1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a
aplicação da aludida multa nos casos de compensação não homologada. No
recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a
Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722480/2018-81

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Isto posto, a referida decisão deve ser integralmente observada.
Apesar da improcedência dos argumentos lançados pela Recorrente,
considerando ainda a perda do objeto em razão da declaração de
inconstitucionalidade, serão listadas as demais alegações constantes da peça
recursal.
Da alegação de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são disciplinadas
pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Não é, contudo, o caso dos autos.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-
008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722480/2018-81

objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em nulidade na aplicação da multa.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade pela violação de princípios
constitucionais
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, não são passíveis de apreciação, tendo em vista que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre a validade
de dispositivos legais, atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do
art. 102, I, a e III, b, da Constituição Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art.
62 do RICARF.
Da alegação de violação aos princípios da ampla defesa e razoabilidade
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no
exercício do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado, de modo
que a aplicação da multa também configuraria cerceamento de defesa.
Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou
com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722480/2018-81

Nesse mesmo trilhar, não se vislumbra falta de proporcionalidade e
razoabilidade da aplicação da multa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original